Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718356-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RINALDO BEZERRA DE TRINDADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida por decisão não impugnada e que a parte, ao interpor o recurso não juntou o preparo. Desta forma, a questão da gratuidade encontra-se preclusa, sendo incabível a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo. Ademais, eventual concessão do benefício terá efeito para os atos a partir do deferimento, não autorizando o recebimento do apelo sem o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025 11:16:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador